Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIVÓRCIO. IMÓVEL COMUM. POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação principal para declarar a nulidade do contrato particular de compromisso entre os consortes e conceder a reintegração de posse do imóvel em favor da autora, com o pagamento de contraprestação em favor do réu correspondente a cinquenta por cento (50%) dos aluguéis. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação reconvencional para condenar a autora ao pagamento de cinquenta por cento (50%) das despesas com a manutenção do imóvel, além daquelas vencidas e comprovadas no curso do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão da impugnação ao valor da causa; e (ii) saber qual dos ex-consortes deve deter a posse do imóvel até a sua alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à alteração do valor da causa se a parte contrária não a impugnar em contestação ou o juiz não determinar a adequação ao receber a petição inicial.
4. As condições pessoais da autora impõem que exerça a posse provisória sobre o imóvel comum até a sua efetiva alienação.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “As condições pessoais da autora impõem que exerça a posse provisória sobre o imóvel comum até a sua efetiva alienação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108; CPC, arts. 85, 292, § 1°, e 293.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022.